Tribunal: CARF
Processo: 13738.000252/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000252/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.000 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ROGERIO SERODIO SILVA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL
IRREGULAR.
Somente se enquadram no conceito de despesas médicas os pagamentos
efetuados a profissionais relacionados na legislação tributária, devidamente
habilitados à prestação de tais serviços, o que, para tanto, além de diplomados
no Ensino Superior respectivo, há a necessidade do registro desses
profissionais nos correspondentes Órgãos Regionais de Classe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000252/2007-41
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.000 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000252/2007-41

Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 3/9), lavrado em 11/12/2006, em
desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 9.500,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
Em 24/05/2007, o lançamento foi impugnado, em petição de fl. 01,
acompanhada dos documentos de fls. 08/13, na qual se requer o deferimento da
impugnação, sob a alegação de que as cédulas de identidade dos profissionais
emitentes dos recibos estão anexadas à impugnação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-34.904 (e-fls. 32/36), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
Somente se enquadram no conceito de despesas médicas os pagamentos
efetuados a profissionais relacionados na legislação tributária, devidamente
habilitados à prestação de tais serviços, o que, para tanto, além de diplomados
no Ensino Superior respectivo, há a necessidade do registro desses
profissionais nos correspondentes Órgãos Regionais de Classe.
Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
41/43), argumentando contrariamente à manutenção das glosas sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.000 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000252/2007-41

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
7.500,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
O julgamento do presente processo pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília-DF se dá em face da transferência de competência, instituída
pela Portaria SRF no l.023, de 30/03/2009, publicada no DOU em 02/04/2009.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.000 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000252/2007-41

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972. São as razões pelas quais dela toma-se
conhecimento para analisar as razões de defesa trazidas pelo impugnante.
Conforme consignado no relatório, trata-se o presente processo de glosa de
dedução indevida de despesas médicas, em virtude de não constar dos recibos
apresentados a inscrição do profissional no seu órgão de classe. Em sede de
impugnação, o contribuinte requer o cancelamento da glosa, em face da documentação
apresentada.
Antes de se passar à análise dos documentos apresentados, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudió1ogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesmo natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento erro de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição na Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na_/alta de
documentação, se/'feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.'
Depreende-se do citado dispositivo legal que somente se enquadram no conceito
de despesas médicas os pagamentos efetuados a profissionais nele relacionados,
devidamente habilitados à prestação de tais serviços, o que, para tanto, além de
diplomados no Ensino Superior respectivo, há a necessidade de estarem esses
profissionais devidamente registrados nos correspondentes Órgãos Regionais de
Classe: CRM, CRO, CRP, CREFITO..., e os estabelecimentos médicos devidamente
qualificados como clínicas e hospitais, nos termos da legislação específica.
. Se assim não o tosse, ter-se-ia que aceitar corno válido qualquer recibo emitido
por qualquer profissional do ramo, dispensando-se o necessário controle do exercício
da profissão pelos respectivos Conselhos Regionais. O fato é que o profissional de
saúde só pode exercer efetivamente sua especialidade médica após estar legalmente
habilitado pelo seu Conselho Regional, e, mais, estar em situação regular perante essa
entidade.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.000 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000252/2007-41

É certo, que qualquer pessoa pode utilizar' os serviços de qualquer
“profissional” e pagar o preço que for acordado entre as partes, só não pode pretender
utilizar a importância paga como dedução a título de “Despesas Médicas” em sua
declaração de rendimentos caso o profissional não atenda as condições exigidas para
esta finalidade pela legislação tributária vigente.
No presente caso, não foram aceitas as seguintes deduções a título despesas
médicas, por falta da comprovação de que o emitente do recibo é profissional
habilitado a prestá-lo:

Da análise da documentação apresentada, constata-se que é dedutível na
declaração de ajuste anual do exercício de 2003 apenas as despesas com tratamento
Fonoaudiológico, no valor de R$ 2.000,00, pagas a Vera Lúcia Ganiel, conforme
identidade expedida pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia de fl. 12, que indica
que a emitente é registrada no órgão de classe desde 10/07/1996.
Os demais documentos informam que Ângelo e Luana obtiveram inscrição em
data posterior à emissão dos recibos, portanto, a documentação apresentada não
comprova a dedutibilidade da despesa, cuja glosa deve ser mantida.
Restabelece-se, portanto, parcialmente despesas médicas no valor de R$
2.000,00. Mantida a glosa de deduções a esse título no valor de R$ 7.500,00.
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela procedência
em parte da impugnação, para:
a) restabelecer parcialmente dedução a titulo de despesas médicas, no valor de
R$ 2.000,00;
b) e manter a glosa das demais despesas médicas, no valor de R$ 7.500,00, por
falta de comprovação;
c) e, por conseguinte, alterar o resultado da declaração para imposto
suplementar de R$ 2.062,50, a ser acrescido de multa de oficio de 75% e juros de
mora até o pagamento, conforme demonstrativo abaixo, referente ao exercício 2003,
ano-calendário 2002.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.000 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000252/2007-41

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital